Tribunal: TJBA
Processo: 0000856-95.2010.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000856-95.2010.8.05.0034 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSIVALDO SANTANA DE LIMA Advogado(s): FRANKLIN DOS REIS GUEDES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PROFESSOR NÃO LICENCIADO. CONCLUSÃO DO CURSO DE LICENCIATURA. IMPLEMENTAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer Cumulada com Cobrança, ajuizada por servidor público estadual que pleiteava o enquadramento funcional no nível 5 da carreira do magistério, com efeitos financeiros retroativos a 01/11/1994, em razão da conclusão de licenciatura plena. A sentença reconheceu a efetiva implementação do enquadramento pleiteado por meio de Apostila publicada em 1995 e entendeu inexistente omissão administrativa quanto aos efeitos funcionais e financeiros. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve omissão da Administração Pública quanto à implementação do avanço vertical do servidor para o nível 5, nos termos das Leis Estaduais nº 4.694/87 e 4.792/88, com os consequentes reflexos funcionais e financeiros; e (ii) se há direito à condenação do Estado ao pagamento de valores retroativos e retificação dos registros funcionais. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 4.694/87 prevê o direito ao avanço vertical por titulação, assegurando o enquadramento no nível 5 aos docentes portadores de licenciatura plena, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo. 4. O Apelante protocolou o pedido de progressão funcional em 1994, após obter licenciatura, sendo o pleito deferido e implementado por meio da Apostila nº 2326/95, com efeitos retroativos a 01/11/1994. 5. A documentação funcional comprova a efetivação do enquadramento, inclusive com reflexos posteriores, como a conversão automática para o novo nível 3 com a reestruturação da carreira em 1998 (Lei nº 7.250/98), exercício de funções de gestão escolar e anotação de padrão compatível com professor licenciado. 6. A alegação de ausência de percepção de vantagens não encontra respaldo nos autos, pois não foram demonstrados valores efetivamente suprimidos nem divergência com os padrões remuneratórios legais. 7. Não há pedido de retificação da nomenclatura funcional, tampouco prova de prejuízo concreto decorrente de eventual inconsistência documental. 8. A sentença analisou corretamente a matéria, aplicando os dispositivos legais pertinentes e reconhecendo a regularidade da atuação administrativa. 9. Ausente violação de direito subjetivo, não há fundamento para a procedência da pretensão autoral. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É legítimo o ato administrativo que implementa o enquadramento funcional de professor estadual por avanço vertical, quando comprovado o deferimento e a publicação da progressão em documento oficial. 2. A ausência de comprovação de prejuízo remuneratório concreto ou de falha na implantação do enquadramento impede a procedência de pedido de cobrança de diferenças salariais”. _________ Dispositivo relevante citado: Lei Estadual nº 4.694/87, arts. 2º, parágrafo único, e 5º, parágrafo único; Lei Estadual nº 4.792/88, arts. 2º e 3º; Lei Estadual nº 7.250/98, art. 1º, III; Lei Estadual nº 8.261/2002; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000856-95.2010.8.05.0034, em que figura como Apelante Rosivaldo Santana de Lima e Apelado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator